Tribunal: TJES
Processo: 5005805-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-70.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON SILVERIO DOS SANTOS

APELADO: JORGENEI TEIXEIRA FREDERICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - LOCADOR QUE INSERE OUTRO LOCATÁRIO E ALIENA BENS DO ANTIGO LOCATÁRIO DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA - USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, os elementos probatórios coligidos aos autos cotejados com as argumentações tecidas pelas partes, convergem realmente para a conduta arbitrária adotada pelo apelante que, durante a vigência do contrato de locação de uma unidade residencial, a pretexto de abandono do imóvel e inadimplência do apelado, inseriu novo locatário na residência, bem como alienou móveis do apelado.

2 - Logo, tais constatações não só denotam o exercício arbitrário das próprias razões pelo locador (apelante), como o dever de indenizar o locatário (apelado), notadamente pelos danos morais daí decorrentes que ultrapassam o mero dissabor e o simples descumprimento contratual, de modo que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da observância do caráter compensatório e pedagógico, sem importar em enriquecimento ilícito do credor, tampouco quantia excessiva para o devedor.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005805-70.2021.8.08.0014

Apelante:

Edson Silverio dos Santos

Apelado:

Jorgenei Teixeira Frederico

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“i)
acolher em parte
a pretensão alusiva à
indenização por danos materiais
, condenando o Requerido ao pagamento de R$210,00 (duzentos e dez reais) nesse particular, acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação; e ii)
acolher
a pretensão atinente à
indenização por danos morais
para fixá-la em R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir da data da citação, tendo como índice de referência a SELIC.”
Ao final, aplicando a sistemática da sucumbência recíproca, condenou
“as partes na proporção de 70% para o requerido e 30% para o requerente ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15, ressalvada a exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita deferida”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) rescisão do contrato por falta de pagamento dos aluguéis, (ii) não configuração do dano material, (iii) não configuração do dano moral, (iv) subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de dano moral.

O apelado ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao apreciar ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“i)
acolher em parte
a pretensão alusiva à
indenização por danos materiais
, condenando o Requerido ao pagamento de R$210,00 (duzentos e dez reais) nesse particular, acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação; e ii)
acolher
a pretensão atinente à
indenização por danos morais
para fixá-la em R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir da data da citação, tendo como índice de referência a SELIC.”
Ao final, aplicando a sistemática da sucumbência recíproca, condenou
“as partes na proporção de 70% para o requerido e 30% para o requerente ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15, ressalvada a exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita deferida”.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (i) rescisão do contrato por falta de pagamento dos aluguéis, (ii) não configuração do dano material, (iii) não configuração do dano moral, (iv) subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem. Verifico que o magistrado de primeiro grau concluiu pela procedência parcial da pretensão autoral, fundado na seguinte argumentação que, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
, desde já invoco como razões de decidir diante da pertinência do desfecho atribuído à causa de acordo com bem apurada percepção do conjunto probatório lastreado nos autos, confira-se:

“Dito isso, consigno que, após compulsar detidamente os autos, constatei que razão assiste
em parte
ao Requerente, senão vejamos.

Em suma, pretende o autor a indenização por danos morais e materiais, em razão da desocupação do imóvel que locava, realizada pelo locador, sem sua anuência e prévio aviso.

Conforme se verifica ao ID 10355279, o contrato de locação celebrado entre autor e réu (devidamente assinado por ambas as partes) previa a duração da locação entre 20 de março e 20 de dezembro de 2021.

Entretanto, é fato incontroverso que o autor, pelo menos desde o início do mês de junho de 2021, precisou se ausentar do apartamento para viajar para o Estado de Minas Gerais.

Quanto ao suposto abandono arguido pelo réu, consta nos autos cópia de recibo de aluguel referente à metade do valor correspondente ao mês de maio (ID 11923053); contas de energia e seus respectivos comprovantes de pagamento relativos aos meses de junho (ID’s 11923069 e 11923081), julho (ID’s 11923088 e 11923506) e agosto (ID’s 11923518 e 11923534), sendo todos esses meses suportados pelo locador. Em que pese a arguição de que o imóvel se encontrava infestado de ratos, baratas, larvas e sujo, não produziu qualquer prova nesse sentido.

Por sua vez, o autor alega que precisou vender um veículo Corola automático, ano 2005, por valor abaixo do mercado, para pagar pela alimentação sua e de seus filhos, bem como estadia em hotel, aluguel de veículo para se deslocarem de Minas Gerais para Colatina e respectivo combustível. A fim de comprovar sua versão, apresenta duas diárias de hotel (29/09/2021 e 14/10/2021); duas passagens de ônibus com origem em Vitória/ES e destino Juiz de Fora/MG, ambas emitidas em 29/09/2021; contrato de aluguel de veículo com data de saída de Juiz de Fora/MG em 13/10/2021.

Sendo assim, pelas datas apresentadas nos documentos acima mencionados, verifica-se que o locatário só buscou retornar à Colatina em setembro de 2021, ou seja, mais de 03 (três) meses após sua partida, sendo que desde maio do respectivo ano já não cumpria com todas as suas obrigações de locatário, como o pagamento de aluguel e respectivos encargos.

Em que pese a situação de inadimplência narrada, nos termos dos artigos 4º e 5º, da Lei do Inquilinato, o locador não poderia tomar o imóvel do locatário antes do término do contrato, sem antes se valer dos meios legais para tanto:

Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

Art. 5º
Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo
.

Desta forma, ainda que o imóvel se encontrasse em condições péssimas de conservação (fato este não comprovado pelo réu/locador), somado ao fato de estar inadimplente o locatário, ainda assim o locador não poderia retomar o bem, sob pena de agir sob o exercício arbitrário das próprias razões.

Neste sentido:

[...]

Quanto às despesas com diárias de hotel, o autor juntou cópia de dois recibos emitidos pelo “Dormitório Tupan”, situado no Centro de Colatina, um no valor de R$120,00 e outro no valor de R$90,00.

Desta forma, merece o ressarcimento com relação aos valores com a hospedagem despendida (ID 10355281).

[...]

Assim, não há como imputar ao réu o pagamento do respectivo valor gasto com deslocamento.

No que tange aos
danos morais
, para que seja devido, é mister que o indivíduo tenha sido submetido à situação humilhante e vexatória.

Sobre o caso analisado, entendo que estar impedido de reaver seus pertences pessoais configura situação que extrapola o mero aborrecimento.

Porém, se o autor não estivesse em débito desde antes de realizar sua viagem, quando o contrato de locação por tempo determinado ainda se encontrava vigente, tampouco não tivesse se ausentado por meses do apartamento, sem sequer comunicar ao locador, este não teria - erroneamente - agido da forma como agiu.

Assim, verifica-se que o próprio autor deu causa à situação que ensejou o pedido desta ação.

Entretanto, conforme já explanado acima, não deveria o réu ter agido no exercício arbitrário das próprias razões.

Pelo exposto, percebendo que existe culpa concorrente no caso em análise, entendo ser proporcional a fixação do dano moral no valor de R$3.000,00. [...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular, tendo em vista que os elementos probatórios coligidos aos autos cotejados com as argumentações tecidas pelas partes, convergem realmente para a conduta arbitrária adotada pelo apelante que, durante a vigência do contrato de locação de uma unidade residencial, a pretexto de abandono do imóvel e inadimplência do apelado, inseriu novo locatário na residência, bem como alienou móveis do apelado.

Logo, tais constatações não só denotam o exercício arbitrário das próprias razões pelo locador (apelante), como o dever de indenizar o locatário (apelado), notadamente pelos danos morais daí decorrentes que ultrapassam o mero dissabor e o simples descumprimento contratual, de modo que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da observância do caráter compensatório e pedagógico, sem importar em enriquecimento ilícito do credor, tampouco quantia excessiva para o devedor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RETIRADA DOS BENS MÓVEIS PELO LOCADOR. USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO.

- Ainda que a parte autora tenha ficado inadimplente com os alugueis ou que, eventualmente, tenha abandonado o imóvel, não pode o locador retirar os bens móveis deixados no local, em evidente exercício arbitrário das próprias razões, devendo adotar as medidas judiciais cabíveis.

- Constatando-se que o requerido retirou os pertences da parte autora, deve ser a mantida a sentença que o condenou no pagamento dos danos materiais correspondentes.

- A situação narrada nos autos ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, reclamando o reconhecimento do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.104034-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019)

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação (§11, art. 85, do CPC), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A r. sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL, não merece retoques.

Assim, acompanho o voto

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.